Tribunal: TJPA
Processo: 0801005-95.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801005-95.2021.8.14.0107

APELANTE: RENAN ALEX LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de apossamento parcial de terreno urbano pelo Município de Dom Eliseu, para obras de asfaltamento e ampliação de via pública, resultando na condenação do ente municipal ao pagamento do valor despendido na aquisição do imóvel, com improcedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se o valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao preço do terreno à época da desapropriação indireta ou àquele pago na aquisição; (ii) se há direito à indenização por danos morais em razão da privação do imóvel; (iii) fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização em casos de desapropriação indireta deve refletir o valor real do imóvel à época do apossamento pelo Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme art. 944 do Código Civil e art. 5º, XXIV, da CF/88.
4. Não restou comprovado nos autos a ocorrência de abalo moral que ultrapasse os meros dissabores decorrentes da perda patrimonial, sendo insuficiente, no caso concreto, para ensejar indenização por danos morais.
5. Reformada parcialmente a sentença para majorar a indenização por danos materiais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a improcedência dos danos morais. Honorários advocatícios recursais fixados em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Renan Alex Lima da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, movida por Renan Alex Lima da Silva em face do Município de Dom Eliseu.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora adquiriu, no ano de 2009, um lote de terreno situado na Rua 7 de Setembro, Lote 01, quadra X, Bairro Redenção, Município de Dom Eliseu, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a intenção de, ali, futuramente construir sua moradia própria, visto residir de aluguel e não possuir condições de adquirir imóvel pronto. O terreno possuía as seguintes medidas: frente de 9 metros, fundo de 9 metros, e 30 metros em cada lateral. Após adquirir o lote, passou a cuidar do imóvel, limpando-o e preservando-o na expectativa de ali construir sua casa. Entretanto, em 2021, o Município de Dom Eliseu, ao realizar obras de asfaltamento e ampliação da Rua 7 de Setembro, teria invadido 6 (seis) metros do lote, tornando o terreno inutilizável para fins de edificação residencial. O autor narra, ainda, que procurou o Município a fim de buscar solução para o problema, não tendo, contudo, obtido qualquer resposta ou providência. Sentindo-se lesado e emocionalmente abalado, buscou a tutela jurisdicional pleiteando: a) a concessão da justiça gratuita; b) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); c) indenização por danos materiais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); d) subsidiariamente, a condenação em obrigação de fazer, para restituição da parte invadida do lote; e) produção de provas e demais pedidos de estilo; f) atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Posteriormente, em contestação, o Município de Dom Eliseu negou ter havido invasão do terreno, afirmando que as obras públicas se deram em conformidade com a legislação, respeitando o interesse público e a função social da propriedade, e que a execução da calçada teria ocorrido em benefício da coletividade. Sustentou a ausência de provas hábeis a demonstrar o alegado prejuízo material e moral, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos. Em réplica, o autor reiterou os fatos e requereu a inversão do ônus da prova, por entender que não dispunha de recursos para custear prova técnica.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação para CONDENAR o Município de Dom Eliseu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados de 01/julho/2021. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Inconformado com a sentença, o Renan Alex Lima da Silva interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos materiais mostra-se manifestamente insuficiente e em desacordo com o pleito formulado, visto que, na inicial, postulou a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou, subsidiariamente, que se procedesse à avaliação do imóvel na fase de cumprimento de sentença, pois o valor despendido em 2009 não corresponde à realidade de mercado em 2021. Defende, ainda, a necessidade de condenação do Município ao pagamento de danos morais, visto que, desde 2021, encontra-se privado de seu terreno e do valor investido, vivenciando grande abalo emocional, circunstâncias que, segundo sustenta, ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana. Por fim, pugna pela condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC, e pela reforma total da sentença, para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Dom Eliseu, o qual sustenta, em síntese, que não restou comprovada, por meio de prova técnica idônea, qualquer invasão ao terreno do autor, tampouco prejuízo direto, seja material ou moral, decorrente da realização da obra pública. Argumenta que os documentos juntados aos autos são unilaterais e carecem de validade técnica, especialmente o contrato de compra e venda não registrado em cartório, o que dificultaria a delimitação dos reais limites do imóvel. Aduz, ainda, que as obras empreendidas visaram ao interesse público, mobilidade urbana, acessibilidade e função social da propriedade, não havendo que se falar em violação ao direito de propriedade, sendo certo que, inclusive, a área teria sido valorizada. Defende a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada em primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente em parte a pretensão deduzida por Renan Alex Lima da Silva, condenando o Município de Dom Eliseu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais, em virtude da alegada invasão de parte do terreno do autor, situado na Rua 7 de Setembro, Lote 01, quadra X, Bairro Redenção, naquele Município, em decorrência de obras públicas de asfaltamento e ampliação da referida via.

O recorrente sustenta, em suma, a inadequação do valor arbitrado a título de danos materiais, por não refletir o valor real do bem em 2021, ano do evento danoso, bem como a necessidade de condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais, ante o abalo emocional suportado em razão da privação do imóvel e da inércia do Município quanto à solução da controvérsia.

A matéria devolvida a este órgão colegiado restringe-se, pois, ao exame: (I) da correção do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença para a reparação dos danos materiais sofridos pelo autor; (II) da possibilidade de reconhecimento do direito à indenização por danos morais; e (III) dos consectários legais, notadamente honorários sucumbenciais.

O artigo 944, do Código Civil, impõe que a indenização seja medida pela extensão do dano, não podendo ser restrita ao valor histórico despendido, sob pena de enriquecimento ilícito do causador do dano.
In verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

A desapropriação é o procedimento pelo qual o Poder Público adquire compulsoriamente a propriedade privada para fins de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante o pagamento de justa indenização. Essa prerrogativa está fundamentada no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que estabelece a exigência de justa e prévia indenização em dinheiro, salvo exceções constitucionais.

Art. 5º - (...)

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição
.

O Decreto-Lei nº 3.365/41 detalha o processo de desapropriação. Ele permite que a União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios desapropriem qualquer bem mediante declaração de utilidade pública (Art. 2º). A declaração de utilidade pública é formalizada por decreto do Presidente da República, Governador ou Prefeito (Art. 6º).
In verbis:

Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

(...)

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

(...)

Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no
Código de Processo Civil
, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações.

Ainda no Decreto-Lei nº 3.365/41, o seu art. 5º, “i”, define como casos de utilidade pública a abertura e melhoramento de vias públicas. Vejamos:

Art. 5
o
Consideram-se casos de utilidade pública:

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;

Para iniciar o processo judicial, a petição inicial deve seguir os requisitos do Código de Processo Civil, apresentar a oferta de preço e ser instruída com documentos como o decreto de desapropriação e a descrição do bem (Art. 13).

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, define a desapropriação como “a transferência compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para a superior) para o poder público ou seus delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV).”

A desapropriação indireta é, portanto, uma construção que visa resolver conflitos quando a Administração Pública ocupa um bem sem o devido processo legal de desapropriação. Para sua configuração, são necessários três elementos: I) Apossamento do bem pelo ente público, sem processo de desapropriação prévio; II) Afetação do bem, com destinação a uma finalidade pública; III) Irreversibilidade da situação fática com impossibilidade de reverter a posse e a utilização do bem ao particular.

Em análise minuciosa dos autos, verifico que restou incontroverso o fato de que Renan Alex Lima da Silva adquiriu o lote em questão no ano de 2009, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a intenção de nele edificar sua moradia.

Igualmente, encontra-se suficientemente demonstrado que o Município de Dom Eliseu, ao realizar obras públicas na Rua 7 de Setembro, efetivou intervenção sobre parte do imóvel, tornando-o inadequado para os fins de construção pretendidos pelo autor.

Ainda que o ente público alegue não ter havido invasão, não produziu prova técnica hábil a infirmar a versão do demandante, limitando-se a impugnar genericamente os documentos juntados à exordial, os quais, somados às declarações testemunhais e à ausência de impugnação específica quanto às dimensões do lote, conferem verossimilhança às alegações do recorrente.

Acerca disso:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APOSSAMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/PA, PARA PASSAGEM DE RUA. DE ÁREA DE DOMINIO DO APELANTE DESDE O ANO DE 1986. ANTERIOR A CRIAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS. PROMESSA DE INDENIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. À UNANIMIDADE. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAL COMPROVADOS. 1. No caso temos o apossamento da área, objeto da lide, pelo Município de Parauapebas o que equivale à desapropriação indireta. O inciso XXIV do art. 5º da CF/88 dispõe que: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta constituição. 2. Dano moral: verifica-se que o senhor Braz foi induzido pelo Município apelante por longos anos de que seria indenizado, em razão do apossamento pela Prefeitura do lote 14, do qual foi retirado para a passagem de uma rua. O senhor Braz faleceu no curso do processo sem receber o que lhe era devido.
Quantum
indenizatório mantido. Honorários advocatícios fixados de conformidade com o artigo 20, § 3º do CPC. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão Unânime. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0000437-18.2003.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 10/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE PERDIZES/MG - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO EM LOGRADOURO PÚBLICO - DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA PERDA MATERIAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PERÍCIA TÉCNICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da Desapropriação Indireta configura-se na hipótese em que a Administração Pública apossa-se da propriedade privada sem observância do procedimento expropriatório, que inclui a declaração de utilidade pública ou interesse social, prévia e justa indenização ao particular que teve seu bem expropriado. 2 . A desapropriação indireta em atendimento a interesse coletivo, como ato ilícito da administração pública que não observou os procedimentos legais previstos no Decreto nº 3.365/41, privando o proprietário do uso e gozo da propriedade que foi incorporada ao patrimônio público, enseja justa indenização pela perda material suportada. 3. A ausência do procedimento expropriatório autoriza a propositura de ação de indenização com fito de que o particular receba o valor que lhe seja devido pelo imóvel afetado. (TJ-MG - AC: 00245361420148130498 Perdizes, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 06/06/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019)

No tocante ao valor da indenização por danos materiais, observo que a sentença se limitou a condenar o Município ao ressarcimento do montante pago pela aquisição do terreno em 2009, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, há de se reconhecer que a quantia investida originalmente, embora suficiente à época, não reflete o valor real do imóvel em 2021, data do suposto esbulho praticado pelo Poder Público.

Assim, deve ser reformada a sentença, para majorar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro elementos suficientes a configurar violação a direito da personalidade do autor, que extrapole os meros dissabores do cotidiano. Ainda que a conduta omissiva do Município possa ser censurável do ponto de vista administrativo, a mera privação do imóvel, desacompanhada de outras circunstâncias fáticas relevantes, não se reveste, no presente caso, do potencial ofensivo exigido pela jurisprudência pátria para o reconhecimento do dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar a indenização por danos materiais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes da fundamentação lançada.

No que tange aos honorários advocatícios, considerando a parcial reforma do julgado, majoro os honorários recursais em favor do patrono do recorrente, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 11 e 14, do Código de Processo Civil, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025